Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016847-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR BOERI - CPF: 014.705.431-17 (PACIENTE), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), AMELIA DIAS DE SOUZA - CPF: 040.768.809-94 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (IMPETRANTE), Excelentisso Juiz de Direito da vara unica da comarca de Terra Nova do norte (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – AMEAÇA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO – INCONFORMISMO DA DEFESA – NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA ORDEM FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

– ORDEM DENEGADA ”

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

Mormente quanto as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas no decorrer de 05 (cinco) meses, o que demonstra sua incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, LXXVIII e LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e art. 648, II e art. 654, todos do Código de Processo Penal, em favor de
Edemar Boeri
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, aqui apontada como coatora. (Id 51738456)

Inicialmente relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 16 de junho de 2020, em razão da prática, em tese,

do delito de ameaça em descumprimento das medidas protetivas de urgência, praticados no âmbito de violência doméstica, assim previsto pela Lei n° 11.340/06.

Relata o impetrante que o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo e sofre sem motivo aparente, sucessivas ordens de prisão expedidas pela justiça criminal da Comarca de Terra Nova do Norte.

Aduz que o paciente nunca teve intenção de agredir sua ex-mulher e quanto ao processo que responde o acusado, não encontram provas contra ele, não existindo no processo qualquer prova direta ou indireta. Expõe ainda que o paciente é tecnicamente réu primário, possui ocupação lícita, residência fixa e que sua genitora é idosa e que necessita de ajuda.

Desse modo, postulou a concessão da liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 54754482 e 54754483.

A liminar foi indeferida conforme Id 55111484.

As informações complementares foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 57154964)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 57879985)

“
Habeas Corpus
: Ameaça contra mulher no âmbito de violência doméstica. – Busca-se a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. –
Liminar indeferida
– Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública e para asseguar a integridade física e psicológica da vítima, dada as particularidades do caso em concreto, posto que o paciente vem de forma reteirada descumprindo as medidas protetivas anteriormente fixadas pelo juízo de piso, perpetrando um longo histórico de ameaças contra a vítima Amélia e seus filhos, o que ensejou a decretação da sua prisão preventiva no dia 16/06/2020. - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante dos descumprimentos da medidas protetivas e reiteradas ameaças proferidas contra vítima Amélia e seus filhos. - A prisão in casu, deve ser mantida para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo devido a periculosidade demonstrada pelo suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 – TJMT). –
Pela denegação da ordem
. ”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório com objetivo de se conceder o retorno à liberdade de
Edemar Boeri.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2o, INCISOS I E V DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, uma vez que o recorrente e seu comparsa teriam assassinado dois adolescentes com diversos tiros de armas de fogo em razão de dívidas de drogas por eles contraídas, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando, assim, a imposição da medida extrema. [...] VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Recurso ordinário desprovido (RHC 116.841/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 16/10/2019)

Já com relação aos predicados pessoais, mesmo que favoráveis, não constituem elementos que autorizem a liberdade:

“Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da prisão preventiva:
as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar do indiciado ou réu. O fato de o agente se primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essas têm outros fundamentos (...)”.

(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.RT, 5a edição, SP, 2006, pág. 614).

Ainda nesse sentido:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 54754483)

“(...) A Lei 11.340/06 tem como escopo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, prestar-lhe assistência e proteção, assegurando oportunidades e facilidades para viver sem violência, de modo a preservar sua saúde física e mental, além de seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

No particular, o suposto ofensor havia contra si ordem restritiva, derivadas de medidas protetivas constantes da Lei Maria da Penha, deferidas neste feito em 29/06/2017, estando bem ciente de que o descumprimento poderia lhe acarretar a decretação da prisão preventiva. Outrossim, após a reiteração do descumprimento das medidas assecuratórias, no momento da revogação da prisão preventiva e audiência de justificação (fls. 230/232 e fls. 285/285-v) foram acrescidas novas medidas, sem o prejuízo das outras anteriormente deferidas, com o fito de cessar os inúmeros descumprimentos das ordens judiciais noticiadas nos autos, que obrigou o demandado: “a) proibição de manter contato com a vítima Amélia Dias de Souza, considerando a circunstâncias relacionadas ao fato, devendo o ofensor permanecer distante e cumprir integralmente as medidas protetivas outrora deferidas; b) a permanência do autor do fato no Município de Sinop/MT pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, bem como a proibição de transitar no perímetro urbano do Município de Nova Guarita/MT até o mês de setembro/2020 e c) frequentar o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS no Município de Sinop/MT, devendo o autor do fato se apresentar no local de referência no dia útil subsequente à sua soltura, devidamente munido do presente decisum.”

Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva.

Importante consignar que as medidas protetivas de urgência encontram-se listadas no artigo 22 da Lei n.o 11.340/06 e, se tais medidas não surtirem efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de se evitar reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher. Destarte, se restar evidenciado que o agressor, mesmo após cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim voltar a importunar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida, fazendo cessar a reiteração delitiva, que, em tal hipótese, não seria mera presunção, mas risco concreto e, também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).

E, como visto no relatório, o requerido vem descumprindo de forma reiterada a ordem judicial há mais de 05 (cinco) meses, quer por meio de contatos com o filho da vítima, quer por meio de mensagens encaminhadas através de aplicativos de mensagens, quer por meio de transitar livremente na Cidade de Nova Guarita/MT, tudo a constituir severos traumas emocionais e psíquicos àquela, sem falar na humilhação pela exposição pública, por se tratar de Cidade com pouco mais de 4.000 (quatro mil) habitantes.

Da análise criteriosa dos autos, é possível verificar a existência do crime capitulado no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06 que recaem sobre o suposto ofensor (fumus commissi delicti), através do termo de declaração e certidão (fls. 268/268-v e fl. 292) e boletim de ocorrência (fls. 271/272 e fls. 293/297).

Além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus commissi delicti), o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, denominado de periculum libertatis.

Presente o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (art. 312), qual seja: a garantia da ordem pública, notadamente na execução das medidas assecuratórias anteriormente deferidas.

Ademais, o fato envolve violência doméstica, sendo que a reiteração criminosa por parte do requerido, demonstrando este indiferença e desprezo para com as determinações judiciais, demonstra a necessidade da garantia da execução da medida protetiva de urgência conferida à vítima, além do desequilíbrio mostrado na narrativa dos fatos, vez que solicitou informações ao filho da vítima acerca da atual rotina e situação da vítima, aliado ao fato da perturbação causada em estabelecimento público na Cidade de Nova Guarita/MT, devidamente demonstrado no Boletim de Ocorrência n. 2020.136274 e 2020.134946 (fls. 293/297).

No caso, “o reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, em conjunto com o fato de que o paciente é propenso à reiteração na prática de crimes no âmbito doméstico”, é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos do artigo 312 e artigo 313, III, do CPP (TJMT, HC no 1014379-19.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019).

Por sua vez, com relação à reiteração criminosa do suposto agressor – embora outra conclusão possa advir da instrução – constata-se que anteriormente já fora deferida a segregação cautelar do ofensor pelos mesmos fatos narrados no decisum (fls. 33/35 e fls. 136/140).

(...)

A versão apresentada pela vítima traz os fundamentos necessários para o decreto de prisão cautelar baseados na ordem pública, seja quanto ao móvel delitivo, o modus operandi, a personalidade do agente ou a repercussão social do crime.

Lado outro, apesar do causídico apresentar justificativa de fls. 298/298-v, verifica-se padecer de credibilidade por este Juízo, tendo em vista que, sabedor das medidas restritivas anteriormente impostas, deveria requerer a concessão de autorização do Juízo antes de transitar no perímetro urbano de Nova Guarita/MT e não enfrentá-las conforme o arcabouço probatório aportado aos autos.

Por todo o exposto, o caso em tela clama por medidas enérgicas, seja para evitar a reprodução/reiteração de fatos criminosos, seja por que o agente é propenso a práticas delitivas ou por que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos que o levou ao cometimento do delito.

Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado se faz necessário para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do indiciado na prática de crimes. (...)

Pois bem.

A prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra é a liberdade (art. 5o, LVII e LXVI, da CF), pelo que é necessário que, ao decretar a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o magistrado verifique a existência de um dos requisitos de admissibilidade da medida extrema (art. 313 do CPP) e fundamente a segregação cautelar em motivos que a tornem indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Mas, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública, vulnerabilidade pelo risco de reiteração delitiva do paciente, nos termos do artigo 312, caput, e § 1o, e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

E segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência e a notícia de reiteração em crimes contra a mulher em ambiente doméstico e familiar demonstram a necessidade da Prisão Preventiva para se garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da Ofendida, pois evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente (Precedentes: HC 532.065/BA, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em: 17/12/2019).

Ademais,

colhe-se que não houve nenhuma alteração concreta no cenário fático ou jurídico dos fundamentos que ensejaram a prisão cautelar, mas, pelo contrário, o postulante agiu de forma a endossar a necessidade da segregação para manutenção da higidez física e psicológica da vítima, mulher em situação de sucessivas violências, não há falar em sua revogação.

E conforme apontou o magistrado nas informações prestadas,

“
o requerido vem descumprindo de forma reiterada a ordem judicial há mais de 05 (cinco) meses, quer por meio de contatos com o filho da vítima, quer por meio de mensagens encaminhadas através de aplicativos de mensagens, quer por meio de transitar livremente na Cidade de Nova Guarita/MT.”

(Id 57154964)

Tais elementos recrudescem a reprovabilidade da conduta, ultrapassando a normal do Tipo Penal, indicando, por conseguinte, o perigo gerado pelo estado de liberdade, requisito de admissibilidade da Segregação Cautelar previsto no caput do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto a aplicação de outras medidas cautelares diversas da Prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se inadequada e ineficiente, considerando-se as reiteradas vezes que a mesma foi descumprida.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edemar Boeri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020